Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Monitória. Cédula de crédito bancário. Ilegitimidade ativa. Carência da ação. Prescrição. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para condenar a parte requerida ao pagamento de dívida oriunda de cédula de crédito bancário.
2. O apelante alegou ilegitimidade ativa, carência da ação, prescrição, anatocismo e ausência de clareza nos cálculos apresentados.

II. Questão em discussão
3. Questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa; (ii) estabelecer se o título preenche os requisitos para a monitória; (iii) averiguar a prescrição e; (vi) analisar os juros previstos no contrato.

III. Razões de decidir
4. A ilegitimidade ativa já foi objeto de análise em acórdão anterior, que reconheceu a legitimidade da parte autora.
5. A certeza, liquidez e exigibilidade do título são requisitos necessários à propositura da ação executiva, não da ação monitória, não havendo de se falar, portanto, em carência da ação.
6. Afasta-se a prescrição se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
7. A taxa de juros remuneratórios pactuada não se mostra abusiva, pois a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abuso da instituição financeira
8. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada.

IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I; CPC, art. 700, § 2o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725094-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024, APC 0704306-12.2018.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024, APC 0702916-58.2023.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025,